Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006300-42.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

2 -
Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de
multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução no. 1006300-42.2018.811.0003, movido por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, e extinguiu a execução fiscal subjacente, ao fundamento de serem nulas as Certidões de Dívida Ativa no.1250/2017, 1251/2017, 1252/2017, 1255/2017 e 1258/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos Processos Administrativos no. 0115.004.529-3/2015, no.

0115.004.637-1/2015, no.

0115.004.594-5/2015, no.

0115.003.755-8/2015 e no.

0115.003.665-7/2015.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminar de intempestividade dos embargos, por entender que a executada, ora apelada, não garantiu a execução no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 6.830/80.

No mérito, aduz que resta configurada a ilegalidade da sentença, que considerou que as multas administrativas são nulas, na medida em que não foram demonstradas práticas abusivas ou inadimplemento dos deveres do consumo por parte da empresa reclamada e que o simples descontentamento do consumidor não consubstancia infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a proposta do acordo firmada após a audiência de conciliação como motivo para anular a decisão administrativa viola o ordenamento jurídico, uma vez que a sanção civil não se confunde com a administrativa, estando as violações às normas consumeristas sujeitas às sanções civis e administrativas.

Assevera, ainda, que o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, com devolução dos autos à origem para a continuidade do trâmite da execução fiscal (págs.01/40 – id n.

8185129).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos apresentados pela parte apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (págs.01/06 – id n.

8185134).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes e
mbargos à execução
e extinguiu a execução fiscal subjacente, ao fundamento de serem nulas as Certidões de Dívida Ativa no 1250/2017, 1251/2017, 1252/2017, 1255/2017 e 1258/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos Processos Administrativos no. 0115.004.529-3/2015, no. 0115.004.637-1/2015, no. 0115.004.594-5/2015, no. 0115.003.755-8/2015 e no. 0115.003.665-7/2015.

Feitas essas considerações, passo a análise da preliminar.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Sustenta o apelante a intempestividade dos embargos à execução fiscal, considerando a interpretação do art. 8o,
caput
, da Lei n. 6.830/80.

Pois bem.

O art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80 estabelece que "
o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução"
.

A despeito de entendimentos em contrário, tal dispositivo não apresenta prazo preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Nesse contexto, ainda que a apólice-seguro garantia realizado pelo embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, como pretende o apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal (pág.57/74 – id n.

8185092).

E, da correta inteligência que se faz do art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), tem-se que o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Na espécie, verifica-se que a garantia foi realizada
em 13/07/2018
(pág.01 – id n.8185092)
,

assim, não teria se implementado o
termo a quo
do prazo de 30 (trinta) dias para interposição dos embargos.

Portanto, não restam dúvidas acerca da tempestividade dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Consta dos autos que, em razão de reclamações de consumidores junto à Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT, foram instaurados os Processos Administrativos no. 0115.004.529-3/2015, no. 0115.004.637-1/2015, no. 0115.004.594-5/2015, no. 0115.003.755-8/2015 e no. 0115.003.665-7/2015 em desfavor de Energisa de Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, para averiguar as irregularidades perpetrada pela empresa apelada, ante o reconhecimento de afronta aos ditames do CDC.

No
Processo Administrativo no.

0115.004.529-3/2015
constatou
-se violação aos artigos 22, 39, inc. V e X, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor em virtude da cobrança de débitos indevidos, os quais foram cancelados somente após a realização de audiência de conciliação (págs. 55/60 – id n.

8185093).

No

Processo Administrativo no 0115.004.637-1/2015
, por sua vez,
constatou-se violação aos artigos 22, 39, inc. V, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor, em virtude de cobrança indevida e falha na prestação dos serviços (págs.11/70 – id n.8185095).

Nesse feito a fornecedora apresentou proposta de acordo.

No
Processo Administrativo no 0115.004.594-5/2015
,

constatou-se violação aos artigos 22, 39, inc. V e X, 56 e 57 todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como reiteração em prática violadora do CDC, em virtude da cobrança de débitos indevidos, não restando acordo entre as partes na audiência de conciliação (págs.15/35 – id n.

8185096).

No
Processo Administrativo no 0115.003.755-8/2015
, por outro lado,

constatou-se violação aos artigos 20, 22, 42 e 71 todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como reiteração em prática violadora do CDC, em virtude da cobrança de débitos indevidos (págs.01/50 – id. n.8185114).

Por fim, no
Processo Administrativo n. 0115.003.665-7/2015
,

verificou-se

violação aos artigos 14, 22, 56 e 57 todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como reiteração em prática violadora do CDC, em virtude da falha na prestação de serviços, não restando acordo entre as partes na audiência de conciliação (págs.09/19- id n.

8185100)

Assim, observa-se que resultou constatada a prática abusiva da apelada, sendo-lhe aplicada a multa administrativa a fim de se aniquilar condutas desta estirpe.

Ao analisar o feito, o Juízo da instância singela acolheu os embargos à execução, extinguindo a execução fiscal, sendo que, contra essa sentença, recorre a municipalidade.

Pois bem.

Nos embargos à execução, o magistrado de instância singela julgou procedentes os pedidos para extinguir a ação executiva, com fundamento na nulidade da CDA, ante a ausência de motivação para aplicação da multa administrativa, tendo em vista que não houve inadimplemento dos deveres de consumo por parte da empresa reclamada.

A propósito, vejamos os fundamentos da sentença:

[....] Nesse contexto, verifica-se inadequada as penalidades aplicadas nas mencionadas decisões administrativa, pois os acordos celebrados entre consumidor e a empresa de representam um fato extintivo do direito do consumidor e não mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em face da não resistência da empresa reclamada ao acatamento do pedido do consumidor, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as reivindicações do reclamante, não justificando a penalidade aplicada.

Ora, se a reclamação ocorreu em virtude de falha da prestadora de serviço em relação ao consumidor, ao aceitar a proposta ofertada pela empresa para a solução do problema, certo é que a reivindicação perdeu seu objeto, até porque, como consequência do acordo, o direito do reclamante foi extinto.

Em outras palavras, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção somente se justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse excepcionalmente grave ou se estivesse descumprido qualquer termo do acordo, o que, no entanto, não é o caso dos processos acima mencionados.

Com efeito, a estipulação da sanção pecuniária decorre de ato diligente do PROCON, sendo que a previsão da pena está associada ao possível inadimplemento dos deveres de consumo ou mesmo da persistência nos casos de desobediência. E uma vez celebrado acordo entre as partes, verifica-se que a finalidade da sanção foi alcançada, de modo a não persistir a imposição da multa [...]” pág.37 - id n.

8185125

Após analisar os autos, contudo, tenho que o recurso do Município não comporta provimento.

Isso porque se verifica nos autos que houve celebração de acordo entre as partes, pelo que a reclamação deixará de ser fundamentada e será classificada como atendida (págs.10/15 – id n. 8185097, pág.19 – id n. 8185093)

Ocorre que o termo de acordo efetuado entre consumidor e fornecedor representa um fato extintivo do direito do consumidor e não mereceu do Procon a devida consideração, sendo certo que em face da não resistência da empresa apelada ao acatamento do pedido do consumidor, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as reivindicações do reclamante, não justificando a penalidade aplicada.

Ora, se o consumidor que protocolou no Procon reclamação contra a empresa fornecedora celebra acordo nos autos, no qual a Energisa Mato Grosso solucionou o problema da energia e contas objeto da reclamação, certo é que esta perdeu seu objeto, até porque, como consequência do acordo judicial, o direito do reclamante foi extinto.

Assim, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção somente se justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse excepcionalmente grave ou representasse um procedimento infracional recorrente, o que, no entanto, não é o caso.

Sobre o tema já se posicionou o colendo Superior Tribunal de justiça:

RECURSO ORDINÁRIO.
PROCON
. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO.
TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE MATERIAL.

A par da circunstância de ter apresentado os esclarecimentos antes mesmo da decisão administrativa proferida pelo PROCON-PR (fls. 74/75), ainda assim a ora recorrente foi multada e inscrita no cadastro de proteção ao consumidor. Ocorre que, consoante esclareceu a autoridade coatora, a ora recorrente juntou serodiamente um documento essencial à solução da controvérsia, o que gerou a decretação, por analogia, dos efeitos da revelia e a cominação das referidas penalidades administrativas (fls. 107/108).
Por mais que o aludido documento, consubstanciado em um termo de acordo entre consumidora e fornecedora (fls. 156/157), representasse um fato extintivo do direito da autora, não mereceu a devida consideração
. A despeito do fenômeno da preclusão administrativa não ter recebido o devido tratamento legislativo, a teor do que ensinam Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz (Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 42-43), nada obstaria que o PROCON considerasse que a pretensão da consumidora foi substancialmente satisfeita com o acordo por ela proposto à fornecedora. Ignorar, no âmbito do processo administrativo, a força normativa do princípio da razoabilidade, enquanto mecanismo viabilizador do controle dos atos administrativos, significa incorrer, a rigor, em afronta ao próprio princípio da legalidade.
Os atos supostamente praticados pela fornecedora, apontados como justificadores da medida infligida pelo PROCON-PR, em verdade, não possuem a virtude de embasar as sanções, pois foram precedidos de um acordo extremamente favorável à consumidora
. Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo. Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz," mesmo no silêncio da lei, e até mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa"(Ob.cit., p. 87). Recurso ordinário provido. (STJ -RMS 12.105/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, Publ. 20/06/05) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Apresentarei voto escrito no sentido de dar provimento ao recurso.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos dos Embargos à Execução no
1006300-42.2018.8.11.0003
, oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e extinguiu a execução fiscal n.o
1006300-42.2018.811.0003
, ao fundamento de serem nulas as Certidões de Dívida Ativa no. 1250/2017, 1251/2017, 1252/2017, 1255/2017 e 1258/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos Processos Administrativos no. 0115.004.529-3/2015, no. 0115.004.637-1/2015, no. 0115.004.594-5/2015, no. 0115.003.755-8/2015 e no. 0115.003.665-7/2015. Condenou ainda a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais os quais foram fixados pelo Magistrado
a quo
em 10% (Dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Apelante

em suas razões recursais arguiu em síntese que:
a)
Não há qualquer irregularidade nas multas fixadas pelo PROCON uma vez que ficou demonstrado no processo administrativo violação do Código de Defesa do Consumidor pelo fornecedor, e;
b)
que os acordos firmados entre as partes não impedem a aplicação de multa pelo órgão de defesa do consumidor.

A eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que os
acordos entabulados entre o fornecedor e os consumidores na esfera administrativa colocou fim nas controvérsias existentes entre eles, o que impediria a aplicação da penalidade executada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Argui o Município Recorrente que ficou demonstrado nos procedimentos administrativos em questão a violação
às normas consumeristas, mostrando-se legal a aplicação das multas pelo PROCON, inclusive nos casos em que as partes firmaram acordo na esfera extrajudicial.

Da análise dos autos, constata-se que nos procedimentos administrativos em questão,
foi constatada pelo PROCON a violação
aos artigos 14, 22, 39, inc. V e X, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor
, sendo fixadas multas da seguinte forma:

·

Processo Administrativo no
0115.004.594-5/2015 –
Reclamação movida por
Erasmo Carlos Pereira de Lima – alegou que é titular da Unidade Consumidora de Energia n.o 1082442, que teve o seu relógio trocado e foi realizada uma cobrança com valor superior ao de costume – E
m defesa o Fornecedor arguiu que quando ficar constatada qualquer irregularidade no medidor é possível a substituição e a cobrança dos valores cobrados a menor –
Não Houve Acordo Extrajudicial
– o PROCON entendeu que houve violação aos
artigos 22, 39, inc. V e X, 56 e 57 todos do Código de Defesa do Consumidor –
Multa aplicada de R$
23.339,76
(vinte e três mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos.

·

Processo Administrativo no
0115.003.665-7/2015

–
Reclamação movida por
Adão Pimentel da Silva – narra que foi contemplado com o benefício “Luz Para Todos” e fez o pedido de ligação em 31/07/2012, mas até a data de 17/08/2015, quando foi realizada a reclamação, não havia sida ligada e nem prestava qualquer esclarecimento ao consumidor – em Audiência de Conciliação junto ao PROCON as partes firmaram um acordo, sendo que o Fornecedor se comprometeu a ligar a energia até 07/12/2015 (
Id.
8185097 - Pág. 10)
– o
acordo não foi cumprido pelo fornecedor
– A Apelada não aprontou defesa administrativa –
– o PROCON entendeu que houve violação aos
artigos 14, 22, 56 e 57 todos do Código de Defesa do Consumidor e fixou multa no valor de R$ 26.666,67 – O Fornecedor apresentou recurso administrativo – a Junta Recursal minorou a
multa para R
$ 6.000,00 (seis mil reais)

(Id.
8185100 - Pág. 8).

·

Processo Administrativo no
0115.004.529-3/2015
– Acordo Celebrado e Cumprido –
o PROCON entendeu que houve violação aos
artigos22, 39, inc. V e X, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor –
Multa fixada pelo PROCON em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

·

Processo Administrativo no
0115.004.637-1/2015

– Acordo Celebrado e Cumprido –
o PROCON entendeu que houve violação aos
artigos22, 39, inc. V e X, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor –
Multa fixada pelo PROCON em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

·

Processo Administrativo no
0115.003.755-8/2015
– Acordo Celebrado e Cumprido –
o PROCON entendeu que houve violação aos
artigos22, 39, inc. V e X, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor –
Multa fixada pelo PROCON em
$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos extrajudiciais em questão, nota-se
foram oportunizados ao Fornecedor/Apelado manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, sendo, dessa forma observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de apresentar nas decisões administrativas os motivos que levaram à aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor a ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Apelante.

Além disso, cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de

fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
as multas administrativas devem ser mantidas, inclusive nos casos em que foram firmados acordos extrajudiciais entre o fornecedor e o consumidor, como é o caso dos
procedimentos n.o
0115.004.529-3/2015
,
0115.004.637-1/2015

e
0115.003.755-8/2015
(acordos colacionados nos Id’s.
8185093 - Pág. 19
,
8185094 - Pág. 35 e 8185114 - Pág. 24)
,
de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelante.

A propósito:

“[...] MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [...] 3.
Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços, sempre que houver infração às normas consumeristas
,
não cabendo a estes apenas a resolução da lide de forma privada, mas sim a penalização daqueles que violam os direitos previstos na legislação consumerista, em atenção ao interesse público e com o intuito de evitar novas práticas ilícitas
.
Dessa forma, qualquer transação [...] não tem o condão de anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON, visto que a transação realizada entre as partes findou a lide resultante do descumprimento contratual, não adentrando no mérito da violação dos direitos do consumidor realizada pela empresa recorrente, objeto da reclamação
. [...]”.
(TJGO, Apelação (CPC) 0227459-86.2015.8.09.0051, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2019, DJe

de 23/08/2019)

Assim
, não vislumbro vícios que maculem
processos administrativos em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância ao artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada para:
01)
julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no
1006300-42.2018.8.11.0003;
02)
inverter o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;
03)

Por via de consequência, determino o prosseguimento da
execução fiscal n.o
1006300-42.2018.811.0003
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Na sessão do dia 03/12/2019, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal de origem por serem nulas as Certidões de Dívida Ativa no 1250/2017, 1251/2017, 1252/2017, 1255/2017 e 1258/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos Processos Administrativos no 0115.004.529-3/2015, 0115.004.637-1/2015, 0115.004.594-5/2015, 0115.003.755-8/2015 e 0115.003.665-7/2015.

Pediu vista o e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Na sessão de 11/02/2020, Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo desta relatora para dar provimento ao recurso do Município de Rondonópolis para: 01) julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no 1006300-42.2018.8.11.0003; 02) inverter o ônus sucumbencial, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; e 03) determinar o prosseguimento da Execução Fiscal n.o 1006300-42.2018.811.0003.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Assim, verifica-se que o apelado foi autuado em razão de não ter resolvido o problema apresentado em reiteradas reclamações de consumidores, dando ensejo ao processo administrativo que tramitou perante a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON e culminou com a aplicação de multa em seu desfavor.

Verifica-se, também, que a multa aplicada obedeceu corretamente ao disposto na legislação pertinente e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante, até porque o apelado se mostrou reincidente em relação à má prestação dos serviços.

Ante o exposto, acompanhando a divergência,
retifico
meu voto para prover o recurso do Município de Rondonópolis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020